Tribunal: TJSP
Processo: 2246516-02.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Peticionário surpreendido com aproximadamente 385kg de cocaína – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Animus associativo, com estabilidade e clara divisão de tarefas entre os envolvidos, caracterizado – Condenação de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Peticionário surpreendido com aproximadamente 385kg de cocaína – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Animus associativo, com estabilidade e clara divisão de tarefas entre os envolvidos, caracterizado – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base acima do mínimo – Patamar adequado à quantidade e à natureza da droga – Observância às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06 – Reincidência configurada – Condenação pretérita não alcançada pelo período depurador do art. 64, l, do CP – Pena elevada pela regra do art. 40, V, da Lei 11.343/06 – Regime inicial fechado mantido.
Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2246516-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
IRENO TELES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido revisional
formulado por Ireno Teles dos Santos. V.U.
Esteve presente na sessão de julgamento o Dr. Adriano Dias de
Almeida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE
LOPEZ SOTO, JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER
DE SOUZA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000 -Voto no 50.145
2
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000
Peticionário: IRENO TELES DOS SANTOS
Corréus: JOSE ROBERTO AUGUSTO, JOSE CARLOS SILVA e
EVANGELISTA DOS SANTOS
Comarca: São Paulo
Voto no 50.145
REVISÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes e Associação
para o tráfico
Absolvição
Improcedência
Materialidade e
autoria
demonstradas

Peticionário
surpreendido
com
aproximadamente 385kg de cocaína
Firmes e coerentes
depoimentos dos policiais Validade Animus associativo, com
estabilidade e clara divisão de tarefas entre os envolvidos,
caracterizado Condenação de rigor.
Dosimetria da pena
Pena-base acima do mínimo
Patamar
adequado à quantidade e à natureza da droga Observância às
diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06 Reincidência configurada
Condenação pretérita não alcançada pelo período depurador do art.
64, l, do CP Pena elevada pela regra do art. 40, V, da Lei 11.343/06
Regime inicial fechado mantido.
Pedido revisional indeferido.
Trata-se de Revisão Criminal de Acórdão
proferido pela C. 9a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo que, por unanimidade de votos, deu provimento ao apelo
interposto pelo Ministério Público para condenar Ireno Teles dos Santos
ao cumprimento da pena de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 1.020 dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 35, e art. 40, inc.
V, todos da Lei no 11.343/06. Em síntese, pleiteou o peticionário sua
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a
redução da pena aplicada (fls. 01/25).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou, caso conhecido, pelo indeferimento do pedido revisional
(fls. 27/32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000 -Voto no 50.145
3
O Acórdão transitou em julgado para a acusação
em 14/11/2017 e para a defesa em 16/11/2017 (fl. 904).
É o relatório acrescido o do v. Acórdão
proferido pelos Exmos. Desembargadores Carlos Eduardo Andrade
Sampaio (Relator), Antônio Sérgio Coelho de Oliveira (Revisor) e
Roberto Caruso Costabile e Solimene (3o Juiz), oriundos da C. 9a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
De acordo com entendimento firmado neste C. 6o
Grupo de Câmara Criminais, a revisão criminal deve ser conhecida, pois
somente a análise do pedido possibilitará aferir a pertinência ou não do
pleito, ou seja, se a prova carreada aos autos é suficiente para a
condenação imposta.
No mesmo sentido, confira-se:
“RECURSO ESPECIAL MOLDURA FÁTICA.
Ante a natureza extraordinária do recurso especial, e não ordinária, o
julgamento ocorre a partir das premissas fáticas do acórdão impugnado.
REVISÃO CRIMINAL CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS REEXAME DE PROVAS ADMISSIBILIDADE. Tratando-se de
revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal, mostra-se admissível o reexame da prova. DELAÇÃO
CONDENAÇÃO INSUFICIÊNCIA. A delação do corréu, por si só, não é
fundamento para a condenação, especialmente quando não confirmada em
Juízo. ACUSADO RECONHECIMENTO VÍTIMA CONFIRMAÇÃO EM
JUÍZO AUSÊNCIA CONDENAÇÃO. O reconhecimento do réu pela vítima
em sede policial é neutro, quando não confirmado em Juízo.” (STF HC
123247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-09-2016
PUBLIC 21-09-2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000 -Voto no 50.145
4
No mérito, o pedido revisional não comporta
acolhimento.
Ireno Teles dos Santos foi condenado
porque, em data anterior a 04 de novembro de 2015, nesta Capital de São
Paulo, associou-se com José Roberto Augusto, José Carlos da Silva e
Evangelista dos Santos para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes. E também porque, no dia 04 de
novembro de 2015, aproximadamente às 19h00min, na Av. Sapopemba, no
16.766, nesta Capital de São Paulo, agindo em concurso e previamente
ajustado com José Roberto Augusto, José Carlos da Silva e Evangelista
dos Santos transportavam, mantinham em depósito e guardavam, para
posterior entrega a consumo de terceiros, 385 tijolos de cocaína
(386.413,4g), substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme apurado, previamente associado
com os demais para a prática do tráfico, no dia em questão, José Roberto
foi contratado, mediante pagamento de R$15.000,00, para transportar
drogas do Estado de Mato Grosso para São Paulo, utilizando o caminhão
Mercedes Benz, placa JYZ-1275-Cuibá/MT.
No último posto antes de chegar ao Estado
de São Paulo, José Roberto encontrou-se com dois indivíduos
desconhecidos, que estavam em um veículo GM-Corsa, e foi informado que
deveria segui-los.
Então, José chegou a um terreno baldio,
desatracou a carreta de seu caminhão, e recebeu orientação do
peticionário, de José Carlos e de Evagelista para ingressar em uma oficina
que ali havia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000 -Voto no 50.145
5
Ocorre que a polícia militar recebeu denúncia
anônima sobre possível transação de drogas, rumou até o local indicado e
localizou a referida carreta, na qual estavam as drogas acima descritas. Ato
contínuo, adentraram a oficina e abordaram o peticionário e seus
comparsas. Indagados, todos negaram os fatos.
A
materialidade
dos
delitos
ficou
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/29), pelo boletim de
ocorrência (fls. 35/40), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 41/44), pelos
laudos periciais (fls. 283/315) e pelo exame químico toxicológico (fls.
222/224).
A autoria mostrou-se incontroversa.
Perante a autoridade policial, o peticionário
Ireno Teles dos Santos permaneceu silente (fl. 6). Interrogado em juízo,
negou os fatos. Sustentou, em suma, que estava na referida oficina apenas
para consertar seu automóvel e que nada sabia sobre as drogas (mídia).
Em contrapartida, o policial civil Márcio
Olívio Pereira dos Santos narrou que recebeu denúncia dando conta de
um caminhão que estava transportando drogas e foi averiguar. Quanto
chegou ao local, avistou uma carreta parada em um terreno baldio. O
veículo possuía placas de outro Estado. Ao lado havia uma oficina.
Ingressou no estabelecimento, dentro do qual estavam o peticionário e
seus comparsas, todos ao lado de um caminhão. Eles seguravam
ferramentas utilizadas para cortar e pintar metais. Conseguiu reconhecer o
peticionário, pois ele já havia sido preso anteriormente por prática
semelhante. O lugar foi inspecionado. Não achou nada de ilícito. Decidiu
averiguar a carreta. Suspeitou do tanque de combustível. Em seu interior
foram encontrados cerca de 380kg de cocaína. Indagado, Ireno admitiu que
fazia “a ponte”, ou seja, rumou até o Estado de Mato Grosso, onde entrou
em contato com uma pessoa que iria contratar um motorista para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000 -Voto no 50.145
6
transporte dos entorpecentes. José Roberto também confirmou que foi
contratado para trazer as drogas, enquanto José Carlos e Evangelista
aduziram que iriam desmontar o tanque (mídia).
No mesmo sentido foram os depoimentos
dos policiais Fábio Rodrigo Ferreira Mônaco e Paulo Henrique Sampaio
Câmara.
O primeiro ainda acrescentou que, durante a
abordagem, José Roberto apresentou-se como o proprietário do caminhão,
afirmando que era a segunda vez que fez a viagem. Os outros contaram
que iriam retirar alguma coisa do tanque do veículo e a entregariam para o
peticionário (mídia).
Já
o
segundo,
esclareceu
que
as
investigações tiveram origem em razão de uma apreensão anterior de
100kg de cocaína. Os envolvidos contaram que “Irineu” era o responsável
em ir até o Estado de Mato Grosso para contratar pessoas que realizariam
o transporte da droga. Posteriormente, identificaram “Irineu” com sendo o
peticionário. Asseverou, ainda, que José Roberto disse que ao chegar a
São Paulo foi recepcionado por Ireno e pelos demais, que foram por ele
contratados para abrir o tanque de combustível (mídia).
Pois bem, em que pese os argumentos
expendidos pela combativa defesa, os firmes e coerentes depoimentos dos
policiais não deixam dúvidas do envolvimento do peticionário nos crimes
descritos na denúncia.
Ademais, os relatos dos policiais encontram
respaldo nas declarações do corréu José Roberto Augusto, que admitiu
ter sido contratado para transportar as drogas e, quando chegou até o local
para o qual foi escoltado, encontrou o peticionário e os outros corréus
(mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000 -Voto no 50.145
7
Ressalte-se que a palavra dos policiais
reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando prestadas
em juízo, sob as garantias do contraditório e em consonância com outros
elementos trazidos aos autos.
Neste sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO
EM
SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM
JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTO
CONCRETO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
CONCLUSÃO
DE
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS
IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar
a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo
flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório
e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. (...).” (STJ,
HC 418529/SP, 6a Turma, Min. Nefi Cordeiro, jg. 17/04/2018, DJe
27/04/2018).
Afora isso, o depoimento dos policiais não
pode ser desconsiderado única e exclusivamente em razão de sua
condição funcional, mormente porque não teriam motivos para imputar a
prática de delitos de tamanha gravidade a pessoa que sabe ser inocente.
Outrossim, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de infirmar suas
palavras.
No mais, a ausência de prova da efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000 -Voto no 50.145
8
comercialização das drogas não descaracterizaria o delito de tráfico, pois o
tipo incriminador previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, traz,
dentre seus núcleos, a conduta de transportar, guardar e manter em
depósito os entorpecentes para fim de comércio, circunstância
demonstrada no caso em apreço.
De igual sorte, bem delineada nos autos a
associação para o tráfico, porquanto as circunstâncias fáticas do flagrante
evidenciam que a atividade desenvolvida pelos agentes não ocorria de
forma eventual, mas sim que eles estavam organizados, com estabilidade e
clara divisão de tarefas, para a traficância.
Repise-se que não se cuidou de a ação
isolada, ao passo que José Roberto declinou aos policiais já ter
transportado drogas em outra oportunidade.
Restou claro, ainda, que o peticionário era
incumbido da contratação de pessoas para o transporte das drogas do
Estado de Mato Grosso para São Paulo, enquanto José Roberto,
proprietário e condutor do caminhão, transportou os entorpecentes, assim
como José Carlos e Evangelista, retirariam a cocaína do veículo e a
entregariam a Ireno.
Assim, cada um dos envolvidos tinha uma
função específica dentro da organização, objetivando o fim comum da
traficância.
Consequentemente, a condenação de Ireno
Teles dos Santos como incurso no art. 33 caput e no art. 35 caput da Lei
11.343/06 era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, nenhum
reparo a ser feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000 -Voto no 50.145
9
Observando-se as diretrizes do art. 42 da Lei
11.343/06, escorreito o acréscimo da pena-base na metade, ensejando 07
anos e 05 meses de reclusão, mais o pagamento de 750 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Não se pode perder de vista que o
peticionário estava traficando cerca de 380kg de cocaína, droga altamente
nociva e de grande poder lesivo, que poderia vir a atingir incontável número
de usuários, o que torna sua conduta ainda mais gravosa e merecedora de
resposta estatal com maior rigor em sua repreensão.
O peticionário ostenta condenação pretérita
definitiva pelo crime de furto qualificado (fls. 452/456), razão pela qual sua
pena foi agrava em 1/6, resultando em 08 anos e 09 meses de reclusão,
mais o pagamento de 875 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Registre-se que não houve o decurso do
lapso temporal previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, entre o trânsito
em julgado e a data dos fatos aqui apurados, de maneira que o pedido para
exclusão da agravante não se mostra factível, porquanto é irrelevante o fato
de se tratar de infração de menor gravidade.
Cuidando-se de tráfico interestadual, bem
reconhecida a causa de aumento do inc. V, do art. 40, da Lei 11.343/06,
com o acréscimo de 1/6 na reprimenda, totalizando 10 anos, 02 meses e 15
dias de reclusão, mais o pagamento de 1.020 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Por ser reincidente, o peticionário não faz jus
ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. De mais a mais, o fato de
ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico é indicativo de
sua habitualidade em atividades criminosas.
Considerando-se o total da pena cominada, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2246516-02.2019.8.26.0000 -Voto no 50.145
10
regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2o, alínea
“a”, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFERE-
SE o pedido revisional formulado por Ireno Teles dos Santos.
Salles Abreu
Relator